Tribunal: CARF
Processo: 10283.721104/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula CARF n° 11).
PRELIMINAR. PRAZO DE 360 DIAS PARA QUE SEJAM PROFERIDAS AS DECISÕES. LEI 11.457/2007. INOBSERVNCIA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O descumprimento do disposto no artigo 24 da Lei no 11.457 de 2007, que delimita em 360 dias o prazo para que a autoridade administrativa profira decisão sobre petições, defesas e recursos do contribuinte, não acarreta a decadência do crédito tributário constituído em auto de infração.
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE DEFESAS OU RECURSO ADMINISTRATIVO. NÃO OBSERVAÇÃO DO PRAZO DE 360 DIAS DISPOSTO NO ART. 24 DA LEI 11.457, DE 2007. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza nulidade do lançamento a extrapolação do prazo de 360 dias disposto no artigo 24 da Lei 11.457, de 2007, pois não foi estabelecida nenhuma sanção administrativa específica em caso de seu descumprimento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória. A comprovação da origem dos recursos depositados na conta bancária de titularidade do contribuinte deve ser feita de forma individualizada, apontando a correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária com os documentos apresentados, e de forma a atestar o nexo de causalidade entre os depósitos e os dispêndios que alega ser de terceiros. Ao acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer cotejo dos valores de entradas de terceiros e saídas para pagamento de despesas destes mesmos terceiros, o contribuinte não comprova nada e apenas transfere para a fiscalização o seu dever de comprovar suas alegações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PERTENCEM A TERCEIROS.
A alegação de que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de origem pertencem a terceiros, somente pode ser aceita se for comprovada com documentos que possibilitem demonstrar o fato, inequivocamente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito passivo.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.721104/2011-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.025 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
ABEL GUEDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
(Súmula CARF n° 11).
PRELIMINAR. PRAZO DE 360 DIAS PARA QUE SEJAM PROFERIDAS
AS DECISÕES. LEI 11.457/2007. INOBSERVNCIA. DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
O descumprimento do disposto no artigo 24 da Lei no 11.457 de 2007, que
delimita em 360 dias o prazo para que a autoridade administrativa profira
decisão sobre petições, defesas e recursos do contribuinte, não acarreta a
decadência do crédito tributário constituído em auto de infração.
PRAZO
PARA
APRECIAÇÃO
DE
DEFESAS
OU
RECURSO
ADMINISTRATIVO. NÃO OBSERVAÇÃO DO PRAZO DE 360 DIAS
DISPOSTO NO ART. 24 DA LEI 11.457, DE 2007. NULIDADE DO
LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza nulidade do lançamento a extrapolação do prazo de 360 dias
disposto no artigo 24 da Lei 11.457, de 2007, pois não foi estabelecida
nenhuma sanção administrativa específica em caso de seu descumprimento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
NEXO DE CAUSALIDADE.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória. A comprovação da origem dos recursos depositados na conta
bancária de titularidade do contribuinte deve ser feita de forma individualizada,
apontando a correspondência de datas e valores constantes da movimentação
bancária com os documentos apresentados, e de forma a atestar o nexo de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.721104/2011-47
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.025 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721104/2011-47

causalidade entre os depósitos e os dispêndios que alega ser de terceiros. Ao
acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer cotejo
dos valores de entradas de terceiros e saídas para pagamento de despesas destes
mesmos terceiros, o contribuinte não comprova nada e apenas transfere para a
fiscalização o seu dever de comprovar suas alegações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES
PERTENCEM A TERCEIROS.
A alegação de que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de origem
pertencem a terceiros, somente pode ser aceita se for comprovada com
documentos que possibilitem demonstrar o fato, inequivocamente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E
NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento,
não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário
também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO,
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe
da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da
falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de
ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito
passivo.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.025 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721104/2011-47

É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 220 e ss).
Pois bem. Trata-se de Auto de Infração (fls. 176 a 193), relativo ao Imposto de
Renda Pessoa Física – IRPF, Ano-Calendário de 2007, para a exigência do crédito tributário
discriminado no quadro abaixo, em reais (R$), com os acréscimos legais calculados até
30/09/2011:
Imposto

136.569,64
Juros de Mora

48.632,44
Multa Proporcional (75%)

102.427,23
Valor do Crédito Tributário Apurado
287.629,31
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes dos autos, foram
constatadas as seguintes infrações:
1. Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de Pessoas
Jurídicas;
2. Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada.
Consoante descrição dos fatos e enquadramento legal, o contribuinte foi intimado,
em 22/11/2010 a apresentar os extratos bancários de conta-corrente, de aplicações financeiras e
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.025 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721104/2011-47

de cadernetas de poupança, referentes aos meses de janeiro a dezembro do ano-calendário de
2007.
Em 09/12/2010, foram recepcionadas, na DRF Manaus, cópias dos extratos
bancários da conta corrente n° 28.952-3, agência n° 3053-8 do Banco do Brasil S/A, e do
Informe de Rendimentos Financeiros, ano-calendário de 2007, emitido pelo referido banco.
A análise dos extratos bancários permitiu a identificação dos valores depositados
na mencionada conta-corrente, ensejando a lavratura, em 17/01/2011, de Termo de Intimação
Fiscal (ciência pela via postal, em 20/01/2011), por meio do qual o contribuinte foi intimado a
comprovar, com documentação hábil e idônea, no prazo de 20 dias, a origem dos valores
depositados/creditados em sua conta-corrente e listados em relação anexa ao Termo lavrado.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal (fls. 46-49), o contribuinte afirmou
(fls. 50-52) que é empresário individual e que a maioria dos créditos registrados em sua conta-
corrente pessoa física – no 28952-3, agência 3053-8, Banco do Brasil – provieram da conta-
corrente n° 31.531-1, da mesma agência bancária e cadastrada em nome da pessoa jurídica da
qual é titular.
Consta, ainda, que, por intermédio do Termo de Reintimação Fiscal lavrado em
22/06/2011 (ciência pessoal na mesma data), foi reiterado ao contribuinte a necessidade de
apresentar documentação hábil e idônea que comprovasse, com coincidência de data e valor, a
origem dos depósitos/créditos registrados em sua conta-corrente. Em resposta, o contribuinte
apresentou, em 06/07/2011, documento por meio do qual disponibilizou Parecer Contábil
emitido pelo Sr. Sérgio Buhrer e pleiteou que todos os questionamentos realizados no curso da
ação fiscal fossem considerados elucidados. No aludido parecer, afirma-se: "o contribuinte teve,
portanto, valores que passaram por sua conta, porém, não se referem a recursos próprios, mas
sim, MERO EMPRÉSTIMO da conta para que TERCEIROS pudessem realizar algumas
transações. Isso não é novo na CONTABILIDADE, mesmo, inadequadamente, sabe-se que esse
procedimento existe". Em outro trecho do parecer, enfatiza-se: "também, ocorre que o
contribuinte, por DESORGANIZAÇÃO, faz os recursos da empresa passarem por sua conta de
PF, ou seja, ora transfere recursos da PJ para PF e vice-versa. Faz depósitos, saques, ou seja, a
MOVIMENTAÇÃO mostra-se vultosa, todavia, são os mesmos recursos movimentados de um
lado para o outro".
Considerou-se que o parecer contábil apresentado não trouxe novas informações a
elucidar a origem dos depósitos/créditos registrados na conta-corrente do contribuinte, limitando-
se a analisar o procedimento adotado e a reconhecer que houve falhas do ponto de vista contábil.
Por intermédio do Termo de Intimação Fiscal lavrado em 21/02/2011, ciência
pessoal na mesma data, requisitou-se ao contribuinte a prestação dos seguintes esclarecimentos,
no prazo de 20 dias: I – se é portador de três números de identificação no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF), conforme registro constante da base de dados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, com mesmo nome de mãe, porém com datas de nascimento e endereços diferentes; II – se
é sócio da empresa Motorauto – Motores e Peças Ltda., CNPJ n° 05.862.221/0001-92; III – que
comprovasse, com documentação hábil e idônea, o efetivo recebimento do valor de R$
80.000,00, informado como Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis em sua DIRPF 2008/2007; e
IV – que apresentasse documentação hábil e idônea a comprovar, com coincidência de data e
valor, a origem de cada um dos depósitos/créditos bancários listados no anexo ao aludido Termo,
tendo em vista que a justificativa apresentada era genérica, afirmando apenas que os
depósitos/créditos bancários decorreram, em parte, da conta-corrente em nome da pessoa jurídica
da qual é o titular.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.025 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721104/2011-47

Em 14/04/2011, o contribuinte, após pedido de prorrogação do prazo, apresentou
documento em resposta ao Termo de Intimação lavrado em 21/02/2011, com as seguintes
justificativas: em relação ao indício de que possui três inscrições no CPF, afirmou já haver
solicitado o cancelamento das inscrições de números 078.891.359-04 e 509.617.052-72,
conforme processo administrativo n° 10283.001292/2011-93; no que se refere à participação no
quadro societário da empresa Motorauto – Motores e Peças Ltda., alegou que a referida pessoa
jurídica se encontra extinta, desde 18/02/2011, em razão de baixa da inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); no que concerne à comprovação do efetivo recebimento
do valor de R$ 80.000,00, lançado a título de Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis na DIRPF
exercício 2008, ano-calendário 2007, apresentou cópias de recibos e extratos bancários que
comprovam as retiradas realizadas a título de adiantamento de lucros do ano de 2007, como
empresário individual, CNPJ n° 08.422.443/0001-82, mediante "saque contra recibo" ou "saque
no Caixa" da conta-corrente n° 31.531-1, agência 3035-8 do Banco do Brasil; em relação à
documentação necessária para comprovar a origem dos créditos/depósitos registrados em sua
conta-corrente, apresentou informações relativas à suposta origem de determinados créditos,
decorrentes de transferências (Ted/Doc) e depósitos em cheque, bem como solicitou a
postergação do prazo para entrega, para 15/06/2011, das demais informações solicitadas e de
laudo contábil que encomendara para elucidar a origem dos recursos. O prazo pleiteado foi
concedido.
Diante do constatado, foram submetidos à tributação, como omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, os valores constantes da coluna "VALOR A
TRIBUTAR", do “Demonstrativo de Depósitos Bancários – Origem Conta Pessoa Jurídica".
Integram a referida coluna valores creditados/depositados na conta-corrente pessoa física do
contribuinte (n° 28.952-3, agência n° 3053-8, do Banco do Brasil), com origem em débitos em
sua conta pessoa jurídica (conta corrente n° 31.531-1, mesma agência do Banco do Brasil).
Também foram submetidos à tributação, como omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os valores constantes da
coluna "DEPÓSITOS NÃO COMPROVADOS", do “Demonstrativo de Depósitos Bancários -
2007". Integram a referida coluna valores creditados/depositados na conta-corrente do
contribuinte cuja origem não foi comprovada, além de alguns valores para os quais a origem foi
justificada, porém a alegação apresentada não foi aceita. Não foi admitida a justificativa
apresentada para os créditos/depósitos realizados no mês de janeiro de 2007, em relação aos
quais o contribuinte apresentou como origem "Dinheiro em espécie, em mãos, conforme
DIRPF/2006/2007". Análise procedida sobre esta declaração revelou que o contribuinte não
informou possuir dinheiro em espécie, em 31/12/2006; o único bem informado foi o capital
social de sua firma, CNPJ n° 08.422.443/0001-82, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais). Em relação às justificativas expostas em documento apresentado à repartição fiscal, em
14/04/2011, foram admitidas apenas as vinculadas aos créditos decorrentes de transferências
realizadas a partir da conta corrente n° 31531-1, agência 3053-8, cujos extratos foram
apresentados no curso da ação fiscal.
A ciência pessoal do Auto de Infração ocorreu em 10/10/2011 (fl. 177) e o
contribuinte apresentou, em 09/11/2011, a impugnação de fls. 198 a 207, na qual alega, em
síntese:
1. O autuado era Empresário Individual no período a que se refere a fiscalização
(2007), conforme comprovante de inscrição em CNPJ já juntado aos autos, e, pela
falta de assessoramento financeiro e contábil, teve créditos oriundos de sua
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.025 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721104/2011-47

atividade mercantil de Empresário Individual em sua conta Pessoa Física, Banco
do Brasil, Agência 3053-8, Conta-Corrente n° 28952-3.
2. Do total de créditos na referida conta-corrente, R$ 508.265,87, conforme planilha
anexada aos autos pelo Auditor-Fiscal, a maior parte não pode ser considerada
como renda da pessoa física, posto que é resultado de: I. pagamento de clientes
do autuado à pessoa jurídica Abel Guedes – Empresário Individual; II.
recebimentos de clientes do autuado pessoa jurídica Abel Guedes – Empresário
Individual, que, pelo fato de morarem no interior do Estado do Amazonas,
utilizavam a conta-corrente do autuado para receber seus haveres; III. simples
transferências da conta pessoa jurídica do autuado para sua conta pessoa física.
3. Os depósitos e transferências bancárias, se não acompanhados de outros indícios,
não podem ensejar a presunção válida de omissão de rendimentos, uma vez que
os valores depositados podem ser provenientes de renda não passível de
tributação ou, embora passível, já tributada, ou, finalmente, consistir em renda a
ser repassada para outro sujeito, tendo apenas transitado pela conta do fiscalizado.
4. O Princípio Contábil da Entidade, que diz respeito à segregação entre os
patrimônios dos sócios e da pessoa jurídica, serve para que a pessoa física e a
pessoa jurídica não misturem seus patrimônios. Contabilmente, o ideal é que
recursos oriundos dos negócios da empresa não sejam, sem contrapartida
contábil, levados até o(s) sócio(s), para que se possa demonstrar corretamente os
resultados de ambos. Este, porém, é um dos princípios contábeis mais difíceis de
seguir, sobretudo porque dinheiro não tem indicação a quem pertença, ou seja, é
uma moeda ao portador. Diante disso, é comum, para o desagrado contábil, que
valores de sócios e empresa se misturem, dificultando a visualização dos recursos
que são de um e de outro. Diversas transações são comumente praticadas em
desobediência ao citado princípio, mas ressalta-se que nenhuma delas onera o
Fisco, haja vista que se trata de meras transferências, mesmo que inadequadas sob
o ponto de vista contábil. Tais situações foram enfrentadas pelo autuado no caso
em tela, que, por falta de assessoramento adequado no ano de 2007, misturava
seus recebimentos/pagamentos particulares com os da sua atividade empresarial.
5. A multa aplicada (75%) possui caráter confiscatório e chega a ferir o princípio da
moralidade previsto no art. 37 da Constituição Federal. Além disso, a Lei no
9.298, de 1996, estipula que a multa não pode exceder a 2%, no caso de
descumprimento de obrigação. Em vista do concurso de leis, deve ser aplicada a
mais benéfica ao autuado, conforme recente entendimento doutrinário e
jurisprudencial, observando-se, ainda, a comprovada boa-fé do autuado, que em
nenhum momento obstou o procedimento fiscal ou o lançamento do débito.
6. Para comprovação do efetivo recebimento do valor de R$ 80.000,00, informado a
título de Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis na DIRPF 2007/2008, foram
apresentados: I. Recibo de R$ 2.500,00, datado de 20/04/2007, onde o intimado
efetuou retirada como Empresário Individual, CNPJ no 08.422.443/0001-82,
mediante "saque contra recibo" na sua conta-corrente no 31.531-1, Agência 3035-
8 do Banco do Brasil, conforme respectivo extrato bancário em anexo; II. Recibo
de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), datado de 23/04/2007, onde o
intimado efetuou retirada como Empresário Individual, CNPJ 08.422.443/0001-
82, mediante "Saque contra recibo" na sua conta corrente no 31.531-1, Agência
3035-8 do Banco do Brasil, no mesmo valor, conforme respectivo extrato
bancário em anexo; III. Recibo de R$ 10.000,00, datado de 06/08/2007, onde o
intimado efetuou retirada como Empresário Individual, CNPJ no
08.422.443/0001-82, mediante "Saque no Caixa" na sua conta-corrente no 31.531-
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.025 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721104/2011-47

1, Agência 3035-8 do Banco do Brasil, no mesmo valor, conforme respectivo
extrato bancário em anexo; IV. Recibo de R$ 65.000,00, datado de 24/08/2007,
onde o intimado efetuou retirada como Empresário Individual, CNPJ no
08.422.443/0001-82, mediante "Saque no Caixa" na sua conta-corrente no 31.531-
1, Agência 3035-8 do Banco do Brasil, no mesmo valor, conforme respectivo
extrato bancário em anexo.
7. Ao final, requer o cancelamento do débito fiscal, afastando-se a incidência
tributária nos termos do art. 849 do RIR/99. Em caso de manutenção da exigência
fiscal, requer: 1. o abatimento de R$ 80.000,00 da base de cálculo do Auto de
Infração, posto que tal valor foi legalmente recebido pelo autuado e informado a
título de rendimentos isentos e não-tributáveis na DIRPF 2007/2008; 2. a redução
da multa de 75% para 2%, nos termos da Lei no 9.298, de 1996.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 220 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL.
A Lei no 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em contas bancárias para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem e a natureza dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
Aplica-se multa de 75% nos casos de lançamento de ofício, sendo calculada sobre a
totalidade ou diferença do tributo apurado, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 233 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em
sua defesa, além de pleitear, de forma inaugural, a prescrição intercorrente no processo
administrativo.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.025 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721104/2011-47

2. Preliminares - “prescrição intercorrente” e art. 24, da Lei n° 11.457/2007.
Conforme narrado, o contribuinte requer o reconhecimento da prescrição
intercorrente do crédito tributário, alegando que apresentou sua impugnação no dia 09/11/2011,
tendo sido julgada apenas no dia 19/05/2015, ou seja, o processo ficou paralisado por
aproximadamente 03 (três) anos e 04 (quatro) meses aguardando julgamento.
Afirma, ainda, que Lei n° 11.457/07 estabelece, em seu art. 24, o prazo máximo
para decisões administrativas como sendo de 360 dias, contados a partir da apresentação do
pleito do contribuinte, o que não teria sido observado.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
A começar, não há que se falar em prescrição, eis que somente terá início após a
constituição definitiva do crédito tributário, o que não ocorre quando o crédito tributário está
sendo discutido no processo administrativo. Em outras palavras, o direito da autoridade
administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da
constituição definitiva do crédito tributário, que só ocorrerá quando o contribuinte for
cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso.
Ademais, não há que se falar em prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal, devendo ser aplicado o entendimento preconizado pela Súmula CARF n°
11, in verbis:
Súmula CARF n° 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Para além do exposto, ao contrário do que alegado pelo recorrente, o
descumprimento do disposto no artigo 24 da Lei no 11.457 de 2007, que delimita em 360 dias o
prazo para que a autoridade administrativa profira decisão sobre petições, defesas e recursos do
contribuinte, não acarreta a decadência ou prescrição do crédito tributário constituído em auto de
infração. Também não impõe à Administração Pública a perda de seu poder-dever de julgar
processos administrativos no caso de escoado o prazo impróprio trazido no referido dispositivo e
nem mesmo caracteriza nulidade do lançamento a extrapolação do prazo de 360 dias disposto no
artigo 24 da Lei 11.457, de 2007, pois não foi estabelecida nenhuma sanção administrativa
específica em caso de seu descumprimento.
Dessa forma, afasto as preliminares levantadas pelo recorrente e passo a examinar
o mérito da questão posta.
3. Mérito.
Em relação ao mérito, entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são
suficientemente claras e sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a
fragilidade da acusação fiscal.
Pois bem. No caso dos autos, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência
recursal foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
sendo que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.025 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721104/2011-47

financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da
omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das contas bancárias, tendo a oportunidade de
comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.025 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721104/2011-47

Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, meras cópias dos
extratos bancários, declarações elaboradas pelo próprio sujeito passivo e demais documentos
juntados, não se constituem em prova hábil para refutar o lançamento, eis que não há a
comprovação individualizada da origem dos depósitos bancários, não sendo suficiente juntar
uma massa aleatória de documentos aos autos, sem estabelecer nexo de causalidade com o fato
que se pretende comprovar.
Entendo, pois, que agiu com acerto a decisão recorrida, cujas conclusões lá
traçadas, são coincidentes com o entendimento deste Relator acerca da questão discutida nos
autos:
[...] No caso concreto, o sujeito passivo alega que houve indevida confusão de recursos
financeiros pertencentes à pessoa física fiscalizada e à pessoa jurídica (firma individual)
a ela vinculada. Não apresentou, contudo, documentos que comprovassem
inequivocamente essa alegação.
Quanto à natureza dos recursos que ingressaram em sua conta-corrente pessoa física,
oriundos da conta-corrente pessoa jurídica, o contribuinte, no curso da ação fiscal
alegou: "jamais foram receita do INTIMADO como Pessoa Física, mas sim, uma mera
movimentação de dinheiro do cliente para o INTIMADO como Empresário Individual".
No entanto, não conseguiu comprovar que o trânsito de recursos financeiros da conta-
corrente da pessoa jurídica para a da pessoa física decorria de empréstimos. Como bem
pontua a Auditoria-Fiscal, o cotejo entre os extratos bancários das aludidas contas
evidencia apenas as transferências de recursos em um sentido: da pessoa jurídica para a
pessoa física.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.025 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721104/2011-47

O contribuinte não apresentou documentos que revelassem a natureza dos rendimentos
recebidos da pessoa jurídica, com exceção dos obtidos como antecipação de lucros, cujo
somatório atingiu a importância de R$ 80.000,00, conforme informado na sua
Declaração de Ajuste Anual 2008/2007 (fls. 171 a 175). Tal valor, portanto, não faz
parte da base de cálculo apurada, o que afasta a pretensão de revisão do lançamento
pretendida pelo impugnante.
A apuração da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, que constitui a
primeira infração descrita nos autos, está assim configurada: a coluna "Valor a
Tributar", do “Demonstrativo de Depósitos Bancários – Origem Conta Pessoa Jurídica"
(fls. 189-190), aponta os créditos na conta-corrente pessoa física do contribuinte (n°
28.952-3, agência n° 3053-8, do Banco do Brasil) originados em débitos em sua conta
pessoa jurídica (conta-corrente n° 31.531-1, mesma agência).
Os créditos não comprovados e as entradas que não correspondiam a transferências da
conta-corrente da pessoa jurídica para a conta-corrente da pessoa física compõem as
bases de cálculo mensais lançadas na segunda infração descrita: omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
As bases de cálculo apuradas, referentes às duas infrações descritas, encontram-se
devidamente discriminadas no relatório fiscal que compõe o Auto de Infração e nos
demonstrativos às fls. 189-190 e 191-193.
Os fundamentos de fato e o enquadramento legal encontram-se explicitados nos autos.
Houve descrição detalhada do fato gerador e das circunstâncias que o ensejaram. A
matéria, assim como a determinação da exigência tributária, estão identificadas.
Não há, assim, reparos ao procedimento levado a efeito pela Auditoria-Fiscal e
explicitado nos relatórios e demonstrativos que compõem os presentes autos.
Em que pese a alegação do recorrente, no sentido de que os valores depositados
nas suas contas correntes não seriam de sua titularidade, mas de terceiros ou de pessoa jurídica,
pela documentação acostada aos autos, entendo que não restara comprovada sua alegação,
sobretudo por não ter sido feito qualquer relação com os valores recebidos.
Se o recorrente, por sua conta e risco, optou por receber os recursos de terceiros e
pessoa jurídica nas contas de sua titularidade (pessoa física), caberia a ele demonstrar para a
fiscalização a efetivação do supramencionado encontro de contas, eis que se está diante de nítida
presunção legal.
Para comprovar a origem dos depósitos creditados em contas bancárias de sua
titularidade, o contribuinte deveria não somente comprovar uma efetiva movimentação
financeira consistente na transferência de numerário entre remetente e destinatário, mostrando
sua procedência inequívoca de quem e de onde veio o dinheiro, como também, demonstrar, por
meio de documentação hábil e idônea, a que título veio este recurso, ou seja, o porquê, o motivo
pelo qual este recurso ingressou em seu patrimônio. Além disso, tratando-se de valores
pertencentes a terceiros e pessoa jurídica (como alega), deveria também apontar o repasse,
também com base em documentação hábil e idônea e com datas condizentes.
Os documentos acostados aos autos não comprovam a origem dos depósitos
realizados na conta corrente do sujeito passivo, pois caberia a este indicar quais seriam os
rendimentos de terceiros depositados em sua conta, além de fazer um link entre a entrada e saída
dos mesmos, com o objetivo de demonstrar de maneira inequívoca que são, efetivamente,
rendimentos de terceiros. Este é um ônus do sujeito passivo.
Ao acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer
cotejo dos valores de entradas e saídas para pagamento em benefício de terceiros, inclusive
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.025 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721104/2011-47

pessoa jurídica, conforme alegado, o contribuinte não está comprovando nada, permanecendo
ausente o nexo de causalidade entre os depósitos e os dispêndios que alega ser de terceiros.
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. Tal informalidade diz respeito, apenas, a
garantias mútuas que deixam de ser exigido em razão da confiança entre as partes, mas não se
pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte
com a Fazenda Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e
vinculada à lei.
A prova requerida não é impossível de ser produzida, nem deveria apresentar
grande dificuldade na sua obtenção, afinal tratam se das contas bancárias do próprio interessado,
que é a pessoa que detém o conhecimento das operações que realizou. Não se está exigindo que
o contribuinte mantenha escrituração contábil equivalente às pessoas jurídicas, mas é
indispensável que ele mantenha algum controle sobre os rendimentos recebidos, até para oferecê-
los à tributação em sua declaração de ajuste anual.
Não cabe ao contribuinte se beneficiar da própria torpeza. É preciso ter em mente
que não basta indicar de onde veio o valor creditado, mas sim justificar sua origem. E por
justificar entenda-se esclarecer que tal crédito, não levado à tributação pelo contribuinte, é de
origem não tributável ou isenta. Caso contrário, quando o recorrente apenas aponta a origem sem
qualquer justificativa, ele está apenas confirmando a presunção legal de omissão de rendimentos.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como
regra geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Ademais, consoante o disposto Código de Processo Civil, as declarações
constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se
verdadeiras em relação ao signatário. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato (art. 408, do CPC).
Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados, nem mesmo
que se referem a valores que teriam apenas transitado pelas suas contas correntes.
Não há dúvida no sentido de que valores já oferecidos à tributação ou meros
repasses financeiros não podem ser objeto de autuação, contudo, a comprovação deve ser
acompanhada da identificação dos depósitos correspondentes, objeto de lançamento, de forma
individualizada, acompanhada do estabelecimento de nexo causal entre a documentação juntada
com o fato alegado.
No caso dos autos, apesar de o recorrente insistir na tese segundo a qual tais
valores seriam mero repasses, não colacionou elementos suficientes nos autos para comprovar
suas alegações. Além de não comprovar o fato alegado, mediante o estabelecimento de nexo
causal entre os valores depositados e a documentação acostada aos autos, a origem dos depósitos
bancários não se comprova apenas com a identificação formal do depositante, exigindo, também,
a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
Ademais, embora tenha sido apontado pelo recorrente, que os recursos que foram
depositados nas contas bancárias se tratam de receitas de terceiros e pessoa jurídica, o que
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.025 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721104/2011-47

constitui a base da autuação é a constatação de que tais recursos entraram na sua esfera pessoal,
depositados em contas bancárias de sua própria titularidade, e, quando intimado, não comprovou,
de forma válida, a que título teria recebido esses recursos ou que tenha feito a utilização desses
recursos em prol de outrem, de forma a descaracterizar o uso em benefício próprio e o
auferimento desses rendimentos.
Ainda que restasse comprovado que a omissão de rendimentos imputada ao
recorrente corresponde aos mesmos valores das receitas escrituradas no razão e diário da pessoa
jurídica, decorre que essa parcela, que afirma pertencer à pessoa jurídica ou a terceiro, foi
depositada em conta bancária da pessoa física e ficou à disposição dela, configurando a obtenção
de rendimento, não tendo o sujeito passivo sequer logrado êxito em comprovar que o
recebimento de tais valores seria meramente transitório, por não haver nos autos sequer a
comprovação da devolução.
Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento preconizado na Súmula CARF n°
32, eis que o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar que, de fato, os depósitos bancários
pertenciam a terceiros:
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
Nesse contexto, também não há que se falar em bitributação com rendimentos das
pessoas jurídicas, por serem pessoas distintas, cada qual com o fato gerador respectivo, não
tendo sido comprovado que os valores que ingressaram em suas contas bancárias, pertenciam,
de fato, às pessoas jurídicas, representando ingresso meramente transitório, acompanhado da
respectiva devolução.
Ademais, consoante afirma a autoridade lançadora e bem observado pela decisão
recorrida, o cotejo entre os extratos bancários das aludidas contas evidencia apenas as
transferências de recursos em um sentido: da pessoa jurídica para a pessoa física.
Para além do exposto, o contribuinte apenas apresentou documentos que
revelassem a natureza dos rendimentos obtidos como antecipação de lucros, cujo somatório
atingiu a importância de R$ 80.000,00, conforme informado na sua Declaração de Ajuste Anual
2008/2007 (fls. 171 a 175). Tal valor, portanto, não faz parte da base de cálculo apurada, o que
afasta a pretensão de revisão do lançamento pretendida pelo recorrente.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Ademais, à luz da Lei no 9.430, de 1996, cabe ao sujeito passivo demonstrar o
nexo causal entre os depósitos existentes e o benefício que tais créditos lhe trouxeram, pois
somente ele pode discriminar que recursos questionados pela fiscalização. Em outras palavras,
como destacado nas citadas leis, cabe a ele comprovar a origem de tais depósitos bancários de
forma tão substancial quanto o é a presunção legal autorizadora do lançamento.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa de documentos
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.025 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721104/2011-47

aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários. Argumentações com
ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar
a veracidade das alegações.
Para além do exposto, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do
julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um
com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente
juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Cabe destacar, ainda, que a documentação acostada aos autos não se presta para
afastar a acusação fiscal, eis que não demonstra que a origem da diferença apontada já foi
oferecida à tributação ou, ainda, que se trataria de rendimento isento ou não tributável.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível que
se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a autoridade
fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que tenha restada
comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de
recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem do depósito, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.025 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721104/2011-47

operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pelo contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados, não sendo possível estabelecer uma
correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou em conjunto.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de
pagamento etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de
documentação probatória hábil e idônea de suas atividades.
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
E, ainda, cumpre esclarecer que, no caso de lançamento de ofício, a Lei no 9.430,
de 27/12/96 é clara ao dispor que incidirá multa de ofício de 75% sobre a diferença de imposto
apurada (art. 44, I), multa de mora (art. 61 caput) e juros SELIC (art. 61, §3o c/c art. 5o e § 3o da
mesma lei).
A multa de ofício aplicada pela fiscalização pune precisamente os atos que, muito
embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda assim, tipificam
infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas nos termos do
art. 44, inciso I, da Lei n.° 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei n°
11.488, de 2007.
Dessa forma, havendo previsão normativa para o lançamento da multa de ofício,
que integra o crédito tributário, não pode a Administração Tributária afastar sua aplicação, pois
se encontra adstrita à lei, no exercício de atividade plenamente vinculada.
Sobre as alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade, oportuno observar que
já está sumulado o entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.025 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721104/2011-47

administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital